Tribunal: TJES
Processo: 0000450-17.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000450-17.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES FREITAS LAIBER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando o valor significativo do objeto (R$ 934,00) e o salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$1.045,00), ainda que com a depreciação de 10 meses de uso, é possível concluir pela inaplicabilidade do princípio da insignificância.

2. Do mesmo modo, o ora recorrente não comprovou que desconhecia a origem ilícita do bem, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONES FREITAS LAIBER contra sentença proferida pela MM Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, a 02 anos de reclusão, em regime semiaberto e 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna, pela absolvição do recorrente, em razão do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JONES FREITAS LAIBER contra sentença proferida pela MM Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180, caput, do Código Penal, a 02 anos de reclusão, em regime semiaberto e 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna, pela absolvição do recorrente, em razão do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 13 de janeiro de 2020, o ora recorrente adquiriu um aparelho celular da marca Samsung, modelo “Galaxy J6”, “que sabia ser proveito de crime, bem como, na data de 14 de fevereiro de 2020, influiu para que terceiro [sua tia], de boa-fé, adquirisse o referido bem.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO: aplicação do princípio da insignificância.

Almeja a Defesa, inicialmente, a absolvição do ora recorrente, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Não assiste razão na oportunidade.

A materialidade do crime é indene de dúvida, notadamente pelo boletim unificado, autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo, a autoria resta comprovada, em razão dos depoimentos prestados, em juízo, pela testemunha IZALETE DE FREITAS DOS SANTOS, que confirmou ter adquirido o celular de seu sobrinho, por R$ 300,00 (trezentos reais).

Além disso, consta dos autos que o referido celular pertencia a VALDO ZONZINI FILHO, que acostou nota fiscal aos autos eletrônicos, que comprova a aquisição do aparelho por R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais), em 10/04/2019.

A despeito de o ora recorrente não ter sido ouvido em juízo, na esfera policial confirmou que adquiriu o aparelho por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de um caminhoneiro, que desconhece o nome.

Veja-se:

QUE é sobrinho de IZALETE DE FREITAS DOS SANTOS; QUE vendeu para ela o aparelho SAMSUNG GALAXY J6+ preto, mencionado neste procedimento; QUE não é o autor do furto do celular; QUE comprou o celular numa quinta-feira e no dia seguinte o revendeu para sua tia IZALETE; comprou o aparelho de um caminhoneiro, o qual não sabe declinar nome, apelido ou endereço, sabendo apenas dizer que ele costuma vir à cidade mensalmente; QUE o caminhoneiro o abordou no meio da rua, próximo à residência do interrogado, e ofereceu-lhe o aparelho celular por R$ 400,00 (quatrocentos reais); QUE o aparelho estava com a tela trincada e o interrogado pechinchou o preço, chegando ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), proposta aceita pelo vendedor;

Desse modo, considerando o valor significativo do objeto (R$ 934,00) e o salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$1.045,00), ainda que com a depreciação de 10 meses de uso, é possível concluir pela inaplicabilidade do princípio da insignificância.

Ademais, tenho que inexiste o “grau reduzido de reprovabilidade do comportamento”, em razão de ora recorrente já responder outras ações penais.

II. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA:

Pretende, ainda, a Defesa a desclassificação para a modalidade culposa.

Contudo, o ora recorrente, em sede policial, ao confessar que adquiriu o aparelho celular sem nota fiscal ou qualquer outro documento que atestasse a condição de proprietário do vendedor, não comprovou que desconhecia a origem ilícita do bem, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Sendo assim, é descabida a tese de desclassificação pretendida.

III. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO:

Por fim, sem maiores delongas, em que pese a pena privativa de liberdade ter sido fixada em 2 anos de reclusão, a
condição de reincidente
afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.